Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724482-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A. contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702652-13.2019.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela executada e determinou o prosseguimento da alienação do imóvel (ID 129781839, origem). Nas razões (ID 37601528), narra se tratar, na origem, de ação de conhecimento (rescisão de contrato de compra e venda) na qual a executada foi condenada a restituir a quantia de R$ 20.000,00. O trânsito em julgado se deu em 10/12/2018, momento em que foi instaurado o cumprimento de sentença. Após busca de bens passíveis de penhora, os exequentes indicaram o imóvel localizado em SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul – Brasília/DF. Uma vez que o mesmo imóvel foi objeto de penhora e avaliação em outra demanda (n. 0718312-47.2019.8.07.0001), a agravante pleiteou a utilização do laudo pericial lá produzido como prova emprestada, evitando, assim, o pagamento de novos honorários periciais, o que foi deferido. Argumenta que o valor da avaliação se encontra sub judice, pois ainda não foi homologado pelo juízo originário (processo n. 0718312-47/2019). Acrescenta terem sido opostos embargos de terceiro (n. 0725905-59.2021.8.07.0001) em face da penhora, sob a alegação de se tratar de bem de família, portanto impenhorável. Aduz que o prosseguimento do leilão enquanto não homologado o valor da avaliação do bem causa insegurança jurídica e aponta a desproporcionalidade entre o valor do débito (R$ 69.982,00, atualizado até 11/08/2021) e a avaliação do imóvel penhorado (R$ 5.410.000,00), tratando-se de valor muito superior. Ressalta que deverá a execução prosseguir do modo menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, com o imediato cancelamento dos atos expropriatórios. Com tais argumentos, em virtude da natureza de bem de família e da discussão mantida em torno do valor da avaliação, entende que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, sobretudo porque o primeiro pregão está agendado para 01/08/2022. No mérito, busca a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 37601529). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela executada e determinou o prosseguimento da alienação do imóvel (ID 129781839, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, não verifico a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, vê-se que em 13 de agosto de 2021 a executada requereu a utilização da prova emprestada, a fim de permitir a utilização do laudo pericial elaborado nos autos do processo n. 0718312-47.2019.8.07.0001 (ID 100254940, origem). Em 17 de agosto de 2021 (ID 100480238), o expert nomeado apresentou o laudo de avaliação, indicando o valor de R$ 5.410.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e dez mil reais). O valor apontado foi objeto de impugnação nos autos do cumprimento de sentença n. 0718312-47.2019.8.07.0001. No julgamento do AGI n. 0737729-18.2021.8.07.0000, a Segunda Turma Cível entendeu que o debate sobre o valor do imóvel encontra-se precluso, bem como configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto foi o próprio agravante quem pleiteou a utilização do laudo pericial já produzido em outros autos. In verbis: Afinal, após o pedido de aproveitamento do laudo pericial realizado em outra ação a título de prova emprestada, o magistrado da primeira instancia deferiu o pedido da agravante e homologou o valor apresentado, conforme consta na decisão de ID 102898487 (na origem), não tendo havido insurgência quanto ao valor apurado. (...) O decisium supracitado foi publicado no dia 30/09/2021 e, repita-se, não houve interposição de recurso impugnando a referida homologação. Nesse contexto, o debate sobre o valor do imóvel encontra-se precluso. Ainda que não houvesse sido tocada pelo fenômeno da preclusão, a presente insurgência não seria legitima. Tal questão pode ser melhor compreendida ao se analisar a teoria do nemo potest venire contra factum proprium, a qual veda comportamentos contraditórios que, mesmo lícitos, venham a frustrar a expectativa da outra parte. (...) Por isso não é admissível que após a solicitação, pela própria recorrente, do aproveitamento de um laudo de avaliação formulado em outro processo, requeira a suspensão da execução na origem em virtude de impugnação do valor apurado no laudo que se requer a utilização como prova. Assim, a interposição do agravo, com a pretensão de suspender o ato expropriatório para se discutir o valor do imóvel, se revela verdadeiro comportamento incoerente e contraditório, conduta vedada pelo Direito, consoante a teoria do abuso de direito. Assim, sem adentrar na questão referente à natureza de bem de família, o que já foi afastado por essa egrégia Segunda Turma no julgamento do AGI n. 0726738-80.2021.8.07.0000, entendo que inexiste plausibilidade no direito do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator